Tribunal: TJDFT
Processo: 0731965-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES. CLÍNICA ODONTOLÓGICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DE SÓCIO DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E IMPEDIMENTO DE INGRESSO EM SUAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS. PROSSEGUIMENTO DAS ATIVIDADES SOCIAIS. IMPUTAÇÃO DE MÁ-GESTÃO E QUEBRA DA AFFECTIOS SOCIETATES. APURAÇÃO. DEFLAGRAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. FATOS CONTROVERSOS. AUSÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
2. A tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, arts. 300 e 303).
3. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória.
4. O afastamento de sócio administrador do exercício dos atos inerentes à sua posição societária traduz medida excepcional, justificável apenas quando efetivamente comprovada má-gestão ou a prática de ato incompatível com a preservação do vínculo societário, descerrando que, a despeito das alegações de má-gestão e da quebra do affectios societates imputadas, uma vez aferido que o contrato social lhe conferira plenos poderes para usar o nome empresarial e praticar atos compreendidos no objeto social, não sobeja possível, em ambiente de tutela de urgência, determinar seu afastamento da administração da sociedade empresária se insubsistentes elementos materiais hábeis a evidenciarem que extrapolara as atribuições contratuais e as obrigações societárias.
5. Agravo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.